Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-30.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA TESTEMUNHAL. ELEMENTOS INQUISITORIAIS. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE AGENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A configuração do crime de ameaça independe da concretização do mal prometido, bastando que a vítima tome conhecimento da ameaça idônea. Precedentes.
2. A violação de domicílio se consuma com o ingresso ou permanência do agente na residência da vítima sem o seu consentimento ou contra a sua vontade expressa ou tácita.
3. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a natureza íntima dos fatos e a ausência de testemunhas presenciais, conforme diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
4. A ausência de ratificação judicial do depoimento da vítima não invalida os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por outras provas, como o depoimento judicial de policial militar que participou da ocorrência.
5. A condenação baseada na versão inquisitorial da vítima, corroborada pelo depoimento judicial do policial condutor do flagrante, não constitui decisão lastreada unicamente em elementos informativos colhidos na fase de investigação (CPP, art. 155).
6. Recurso conhecido e não provido.